Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-26.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000588-26.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), CLEONICE CARVALHO COSTA - CPF: 253.144.082-87 (AGRAVADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000588-26.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1007409-89.2021.8.11.0002 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: CLEONICE CARVALHO COSTA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIRURGIA CATARATA – LAUDO FAVORÁVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistente de comprovação suficiente de que o procedimento indicado ao Agravado é eletivo, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão liminar que determinou o procedimento de cirurgia de catarata do Autor/Agravado, sendo competência do Município e do Estado de Mato Grosso. Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da decisão de 1o grau com relação ao Município de Cuiabá.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 99237968.

As informações não foram prestadas e o Agravado não se manifestou conforme certidão ID 102495986.

O Ministério Público, este se manifestou pelo improvimento do Agravo interposto, nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

A parte Agravante alega que a Agravada reside no Município de Nossa Senhora do Livramento, e por isso o requerimento foi enviado àquele Município, e ainda, que não há nos autos nenhuma prova da negativa do tratamento, pois a paciente estaria sendo atendida em clínica particular. E por fim, sustenta a ausência de urgência no parecer do NAT.

Além do laudo médico indicando os motivos da cirurgia, o parecer do NAT no processo principal assim conclui quanto à urgência do procedimento:

Frise-se que conforme os laudos anexados ao processo principal, o Autor corre risco de agravamento da visão caso não seja feita a cirurgia com urgência.

Em que pese a ausência de regulação para o procedimento pleiteado no sistema SISREG III, verifico dos documentos anexados aos autos que houve diligências pela parte autora para tentar a regulação do procedimento, não tendo esta sido lançada no sistema por meros entraves burocráticos da própria Administração Pública, que não podem vir a prejudicar o paciente.

Nos autos foram juntados documentos que compravam a tentativa de consulta e procedimento desde dezembro de 2020, orçamento e laudo médico.

Frisa-se, ainda, há urgência no tratamento de doenças oculares, e que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, vez que não existe serviço pactuado/credenciado pelo Estado, sendo necessária a sua realização em rede privada de saúde, por meio de bloqueio ou depósito judicial do valor necessário para custear o tratamento oftalmológico.

Estando o procedimento pretendido disponível pelo SUS, cabe aos entes envolvidos o simples fornecimento, ou pelo menos diligências no sentido de solucionar o problema e não apenas negar e ficar a colocar óbices em seu fornecimento, sem maiores elementos de direito.

Sustenta a Agravante que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante a união.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021